Tribunal: TJES
Processo: 0000296-76.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000296-76.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS MEDINA NETTO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
EMPREGO DE VIOLÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE UMA TESTEMUNHA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. O que difere o delito de furto do crime de roubo é que enquanto naquele se tutela o patrimônio, neste há a tutela do patrimônio e da integridade física e incolumidade da vítima.

2. Não se mostra possível a desclassificação para o crime de furto, uma vez que a vítima, no que foi corroborada por uma testemunha, disse que um dos acusados fora o responsável por empurrá-la e pegar aparelho celular de sua mão, configurando a violência necessária para a configuração do crime de roubo.

3. “[E]
m crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

4. Em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “
inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa
" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).

5. No caso concreto, trata-se de dano moral
in re ipsa
, porquanto restou comprovado o emprego de violência física contra a vítima, violando, assim, a sua integridade física, sendo suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade das vítimas, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos.

6. Recursos conhecidos. Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação para NEGAR PROVIMENTO aos recursos defensivos e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALLA
N
DA SILVA XAVIER
,
FRANCISCO DE ASSIS MEDINA NETTO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida por pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de FRANCISCO DE ASSIS MEDINA NETTO e ALLAN DA SILVA XAVIER, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal às penas 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial sustenta a necessidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração em favor das vítimas, tratando-se de dano moral
in re ipsa
.

Contrarrazões dos acusados, pleiteando pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

A Defesa do acusado ALLAN DA SILVA XAVIER, em suas razões, aduz a necessidade de desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto qualificado, uma vez que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça necessários para a configuração do crime de roubo.

Já a Defesa do acusado FRANCISCO DE ASSIS MEDINA NETTO aponta a necessidade de desclassificação para o crime de furto.

Contrarrazões do Ministério Público, requerendo o conhecimento e desprovimento dos apelos defensivos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7435017), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALLA
N
DA SILVA XAVIER
,
FRANCISCO DE ASSIS MEDINA NETTO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida por pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de FRANCISCO DE ASSIS MEDINA NETTO e ALLAN DA SILVA XAVIER, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal às penas 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial sustenta a necessidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração em favor das vítimas, tratando-se de dano moral
in re ipsa
.

A Defesa do acusado ALLAN DA SILVA XAVIER, em suas razões, aduz a necessidade de desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto qualificado, uma vez que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça necessários para a configuração do crime de roubo.

Já a Defesa do acusado FRANCISCO DE ASSIS MEDINA NETTO aponta a necessidade de desclassificação para o crime de furto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e, por ordem de prejudicialidade, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), narrando que, no dia 02/02/2023, por volta das 19 h, na Rua Romulo Martins, bairro Boa Vista, São Mateus/ES, a vítima estava voltando para o seu trabalho quando percebeu dois indivíduos se aproximando em uma moto, momento em que a irmã da ofendida gritou para que ela corresse, contudo, o indivíduo que estava na carona da moto, posteriormente identificado como o acusado ALLAN, empurrou a vítima e tomou o seu celular.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e auto de restituição.

Já a autoria se encontra devidamente comprovada pelo depoimento da vítima, de uma testemunha ocular e dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão dos acusados, além da própria confissão judicial dos acusados.

Em relação ao pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto, seja na sua modalidade simples ou qualificada, sabe-se que difere o referido delito do crime de roubo é que enquanto naquele se tutela o patrimônio, neste há a tutela do patrimônio e da integridade física/incolumidade da vítima.

No caso, conforme depoimento prestado pela vítima, em juízo, no dia dos fatos, os acusados, em uma moto que era pilotada por FRANCISCO e com ALLAN no carona, aproximaram-se dela, momento em o acusado ALLAN a empurrou e pegou o celular dela, confira-se:

(...) que chegou na esquina de casa, com o celular na mão, foi abordada por duas pessoas em uma moto,
sendo que o que estava no banco carona a empurrou e pegou seu celular; Que a declarante caiu no chão, mas que não teve nenhum ferimento
(...)

A testemunha Anna Flávia dos Santos Pereira, irmã da vítima, corroborou a narrativa desta, asseverando que o acusado pegou o telefone dela, empurrou e a vítima caiu no chão.

Embora a Defesa do acusado ALLAN afirme que a testemunha Anna Flávia não presenciou o ocorrido por ter dito que se escondeu atrás de uma caminhonete, em momento algum a dita testemunha afirmou que não visualizou o ocorrido, pelo contrário, fora capaz de descrever com minúcias as características dos acusados, o que cai por terra a tese defensiva.

Cumpre rememorar, ademais, que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

No caso, a negativa dos acusados de que não houve o emprego de violência – empurrão – contra a vítima se encontra isolada dos autos, razão pela qual entendo como acertada a condenação dos acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Por fim, malgrado não tenha sido objeto de irresignação, registro que a dosimetria da pena fora realizada em estrita observância às disposições dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não merecendo quaisquer reparos.

Em relação ao pedido de fixação de valor mínimo indenizatório, o Juízo Sentenciante deixou de arbitrar o valor mínimo por entender que não deve prevalecer o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, por se tratar de direito disponível da vítima, devendo ser requerido no juízo cível.

A despeito do entendimento do Juízo Sentenciante, sabe-se que em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “
inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa
" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).

Ademais, “
considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo
” (AgRg no REsp 1612912/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016).

Não desconheço que a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido de que “
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

A
ratio decidendi
do referido julgado repousa no fato de que o art. 292, V, do Código de Processo Civil exige que o autor de uma demanda indenizatória, em sua inicial, indique o montante pretendido, não obstante, há julgados das Turmas de Direito Privado da Corte da Cidadania que ainda admitem que a parte deixe a fixação do montante ao prudente arbítrio do juiz, a título de exemplo AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.737.508/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.

Tal entendimento, com mais razão, pode ser aplicado ao âmbito processual penal, mormente se considerar que somente há fixação de
valor mínimo
para reparação dos danos.

De toda sorte, ainda que se adote o entendimento firmando pela Terceira Seção no sentido da necessidade de indicação do valor pretendido, entendo que somente se pode exigir tal providência após o julgamento do referido recurso, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, conforme exigido pelo art. 927, § § 3º e 4º, do CPC.

Dessa forma, entendo que, no caso, não se faz necessária a indicação do montante pretendido a título de danos morais, bastando o pedido expresso na inicial acusatória, tal como postulado pelo
Parquet.

Feitas tais considerações, certo que a presunção de dano moral
in re ipsa
não deve ser aplicada, indistintamente, a todo e qualquer delito praticado, devendo ser analisada as peculiaridades do caso concreto e sem se olvidar da concepção hodierna de dano moral, a qual há muito tempo, já se afastou da ideia de que o dano moral esteja atrelado a dor ou sofrimento.

Acerca da conceituação do dano moral, Cristiano Chaves de Faria, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto
1
apontam que pode ser definido como “
uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela”
sendo que qualquer “
ofensa a um bem jurídico da personalidade é séria e, se, objetivamente constatada,
caracterizará
o dano moral”.

No caso concreto, entendo que se trata de dano moral
in re ipsa
, porquanto restou comprovado o emprego de violência física contra a vítima, violando, assim, a sua integridade física, sendo suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade das vítimas, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO – AFERIÇÃO DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA NECESSIDADE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
APELO PROVIDO. 1. Em recurso repetitivo no STJ (REsp 1675874/MS), restou estabelecido as seguintes premissas para a fixação de indenização civil mínima, seja para dano material, seja para dano moral: (1) existência de pedido expresso do MP ou da parte ofendida; (2) instrução probatória em relação ao dano material, com prova do prejuízo efetivo ou lucro cessante; (3) prova da ocorrência do crime em relação ao dano moral, sendo esta espécie de dano moral in re ipsa. No caso dos autos, como já dito, houve pedido expresso na denúncia, fls. 02/02v, o que autoriza a fixação da indenização em sede de sentença. 2. Portanto, tratando-se de norma cogente a previsão, como efeito da condenação, da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, nos moldes do art. 91, inciso I, do Código Penal, não é possível sua exclusão. 3. Dou provimento ao recurso para condenar o apelado ao pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais) de indenização a título de danos morais em favor da vítima, mantendo os demais termos da r.sentença de 1º grau. 4. APELO PROVIDO (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190249355, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

No que se refere ao
quantum
devido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Feitas tais considerações e, tendo em mente que o bem subtraído foi restituído à vítima, entendo como valor adequado para reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de posterior ajuizamento da ação
ex delicto
para a apuração do valor definitivo, na forma do art. 63 do CPP.

Sobre o referido valor deverão incidir juros, a contar da data do crime (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação para
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos defensivos e
DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, reformando a sentença recorrida, de modo a fixar valor mínimo indenizatório a título de danos morais, nos termos acima delineados.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/ Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald – 3. ed. rev, atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 933